Tribunal: TJES
Processo: 5000263-76.2020.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-76.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERDAN BERGER
RECORRIDO: JOSE GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000263-76.2020.8.08.0056

RECTE.: EVERDAN BERGER

RECDO.: JOSE GONCALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

EMENTA: COBRANÇA DE DÍVIDA.
LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE IRREGULAR
. SENTENÇA
ANULADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Everdan Berger em face de José Gonçalves da Silva, aduzindo o requerente ser credor da importância de R$ 23.340,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta reais), representada pela venda de ovos. O requerido não foi citado até o momento, sendo que o autor apresentou RI no ID 5415396.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Assim sendo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC”.
4 –
Entendo que os documentos anexados com a inicial (ID 5415213) são provas suficiente de que o autor atua como empresário irregular na produção e venda de ovos na região de Santa Maria de Jetibá, utilizando o nome de fantasia “ovos pommer” para identificação de seus produtos. O art. 971 do CC/02 reconhece a existência do empresário rural, facultando ao mesmo a possibilidade de registro. O recorrente até possui sítio eletrônio na rede mundial de computadores -
https://www.ovospommer.com.br/
- constando a informação de que seu fundador é a pessoa do autor, sendo nítida, portanto, a sua legitimidade para cobrar eventual dívida que possa existir para com os requeridos. Importante frisar que a legitimidade passiva e a existência propriamente da dívida ainda não restam devidamente corroboradas, seja em razão da existência de diversos documentos sem assinatura, seja em razão de que o único assinado consta em nome de terceiro estranho a pessoa do devedor originário ou de seus familiares, devendo ser oportunizado ao autor, no mínimo, a demonstração de suas alegações, obedencedo a forma e o rito estabelecido na lei n. 9.099/95. Da mesma forma, deve providenciar a parte autora a juntada da certidão de óbito do suposto devedor originário, justamente para eferição da legitimidade passiva de eventuais herdeiros, ônus que lhe compete, sob pena de extinção da demanda.
5 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, devendo o processo prosseguir com o saneamento das questões processuais pendentes para possibilitar a citação dos supostos legitimados passivos, sob pena de extinção. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)